Tribunal: TCU
Processo: 000.877/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 13103962013, firmado com o/a Ministério da Cultura, função CULTURA, que teve como objeto Esta proposta propõe a remontagem e apresentações do espetáculo ¿Inservíveis ou da inutilidade das coisas deste mundo e de outros¿ nos municípios de Rio Branco e Xapuri (AC), além da realização de 1 (uma) oficina de difusão da metodologia do processo de criação musical, teatral e visual a partir de histórias locais. Este espetáculo teve sua estréia em 2012, realizou uma temporada de 2 (dois) meses e atingiu um público de aproximadamente 1.100 pessoas. Constituiu-se como um trabalho integrado de conclusão de curso das turmas de Artes Dramática, Artes Visuais e Música da Usina de Arte João Donato (no da TCE no sistema: 929/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao projeto cultural "Inservíveis: da Castanha à Arte" (Pronac 13-10396), cujo objeto foi a remontagem e apresentações do espetáculo "Inservíveis ou da inutilidade das coisas deste mundo e de outros", nos municípios de Rio Branco e Xapuri (AC), além da realização de uma oficina de difusão da metodologia do processo de criação musical, teatral e visual a partir de histórias locais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Lorhaynna Araújo de Lima, Elissandro Alves de Souza, Elislândio da Costa Hespanhol, Francesco da Silva Gomes, Maiara Pinho de Oliveira, Nathânia Oliveira Silva, Nilson Silva de Oliveira, Raimunda Neide Araújo da Costa e Rosa Thais Neves Hydall revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Juliana Feitosa Albuquerque, João Paulo Alab de Lima, Fabrícia da Silva Freire Rodrigues e Amanda Schoenmaker; 9.3. com fundamento no art. 161 do RI/TCU, aproveitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis indicados no item anterior a Elissandro Alves de Souza, Elislândio da Costa Hespanhol, Francesco da Silva Gomes, Maiara Pinho de Oliveira, Nathânia Oliveira Silva, Nilson Silva de Oliveira, Raimunda Neide Araújo da Costa e Rosa Thais Neves Hydall; 9.4. excluir Amanda Schoenmaker, Elissandro Alves de Souza, Elislândio da Costa Hespanhol, Fabrícia da Silva Freire Rodrigues, Francesco da Silva Gomes, Juliana Feitosa Albuquerque, João Paulo Alab de Lima, Maiara Pinho de Oliveira, Nathania Oliveira Silva, Nilson Silva de Oliveira, Raimunda Neide Araújo da Costa, e Rosa Thais Neves Hydall da presente tomada de contas especial; 9.5. julgar irregulares as contas de Lorhaynna Araújo de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura - FNC, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculado a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 1/7/2014 96.000,00 D 9.6. aplicar a Lorhaynna Araújo de Lima a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Acre, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura.